Tribunal: TJES
Processo: 5017040-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017040-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO E PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADOS. TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5017040-98.2025.8.08.0012

Recorrente: JAIR SILVA SANTOS

Recorrido: BANCO AGIBANK S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o banco requerido comprovou a regularidade da contratação.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo, com a devida vênia, que a sentença merece reforma.

Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a parte requerida insiste na validade da contratação, alegando que o refinanciamento e a portabilidade foram celebrados por meio virtual, com anuência do consumidor.

Contudo, em se tratando de contratação eletrônica, o banco requerido deveria oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tal transação, o que não aconteceu, especialmente considerando que a avença não apresenta assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil ou pela plataforma
gov.br
, o que corrobora a tese autoral de que não anuiu com os contratos aqui impugnados.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

Empréstimo consignado. Contratação negada. Pedidos de declaração de inexistência do débito, cessação dos descontos, restituição em dobro das parcelas descontadas, e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial que declarou nulo o contrato, determinou a cessação dos descontos, e condenou a ré no ressarcimento do total descontado de forma simples, e na reparação por danos morais de R$5 .000,00, afastando apenas a restituição em dobro. Falha grave na prestação do serviço bancário. Irregularidade da contratação. Descumprimento do dever contratual acessório de atuar conforme a boa-fé objetiva . Autor aposentado. Contratação por biometria facial selfie inadmissível. Incompatibilidade com as Normas Técnicas da DATAPREV.
A biometria, com a assinatura digital simples, ainda que com fotografia, coordenadas de geolocalização e código hash não tem o padrão de segurança mínimo necessário quanto à autêntica manifestação da vontade do consumidor. Inúmeras contratações que vêm sendo contestadas pelos consumidores. Contrato digital somente possível mediante assinaturas eletrônicas avançadas (padrões ICP-Brasil excluídos), ou qualificadas (certificados digitais). Conforme art. 4º, II e II, da Lei 14 .063/2020
. Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022. Nulidade do contrato bem reconhecida. Valor creditado sequer foi utilizado . Quantia depositada judicialmente pelo recorrido. Dano moral configurado. Desconto sobre verba de caráter alimentar, com ameaça ao padrão de subsistência. Indenização fixada em R$5 .000,00 que fica mantida por falta de recurso aparelhado da parte autora. Precedentes. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira . Súmula 479 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Honorários pelo recorrente, fixados em 20% do valor da condenação .(TJ-SP 0000656-11.2023.8.26 .0176 Embu das Artes, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS – CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ASSINATURA ELETRÔNICA EM PLATAFORMA QUE NÃO POSSUI CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA – ICP BRASIL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual pressupõe o prévio credenciamento da Entidade Certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, com o fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas. 2 . A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08015031720248120052 Anastácio, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 04/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)’

Assim, restou demonstrado nos autos que, em relação à transação impugnada,

foram utilizados mecanismos digitais (SMS, fotografia) insuficientes para garantir a identificação e o consentimento informado do idoso e não foram claramente compreendidas pelo autor, que reiterou o desconhecimento do refinanciamento e da portabilidade.

Desse modo, ao flexibilizar o modo de contratação a ponto de permitir operações questionáveis, o banco falhou com o dever de segurança e com o dever de prestar informações claras e adequadas, indispensáveis, sobretudo, a um consumidor idoso.

Vê-se, portanto, que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, motivo pelo qual a declaração de inexistência de relação jurídica contratual (refinanciamento – id. 17686518 e portabilidade – id’s 17686523 e 17386524) e a determinação de cessação dos descontos constituem medidas que se impõem.

No que tange aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do autor, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe.

Re
gistre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, não se mostra aplicável a nova orientação jurisprudencial, pois as contratações aconteceram em 20222 (portabilidade) e 2023 (refinanciamento). Ademais,
parece-me indubitável a conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela instituição financeira
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato do autor ter sido vinculado, indevidamente, a contratos não anuídos e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Finalizando, não há que se falar em eventual compensação do valor referente à portabilidade, creditado em conta do autor, pois o dinheiro foi sacado por terceiro estelionatário
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JAIR SILVA SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) reconhecer a inexistência
dos contratos de refinanciamento e portabilidade entabulados entre as partes e seus débitos correlatos, determinando que a parte requerida efetue a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENAR
o banco requerido na restituição ao autor de todas as parcelas/valores descontados de seu benefício previdenciário, relativas ao contrato em comento, devendo a restituição ocorrer de forma dobrada, com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

c) CONDENAR
o banco requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)